Tribunal: TJBA
Processo: 8024305-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024305-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA

Advogado(s)
:
MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ, ALINE DEDA MACHADO SANTANA

AGRAVADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO – DISCUSSÃO APENAS QUANTO AO VALOR DA LOCAÇÃO - PROVA PERICIAL PARA ENCONTRAR O VALOR DOS ALUGUERES – PERITO CORRETOR IMOBILIÁRIO – ADEQUAÇÃO – NORMATIVA SOBRE A MATÉRIA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

1.
Na origem a discussão gira em torno de renovação de contrato de locação mantido entre as partes, cuja manutenção do acordo é defendido por ambas as partes, havendo discussão apenas a respeito do valor a ser aplicado doravante, sendo a prova pericial desejo comum e restando a discussão a respeito do profissional que deva fazê-la.

2. O Eminente
a quo
defende
u a nomeação de perito com especialidade e formação na corretagem de imóvel, enquanto o pleito recursal é para que proceda com a nomeação de novo perito com qualificação
na área de engenharia.

3.
O recurso está pautado em normas do Conselho de Engenharia mas, compulsando as normas
do
Conselho Federal de Corretores de Imóveis – COFECI,
encontramos normatização específica
(Resolução 1.066/2007) que estabelece ser função do
Corretor de Imóveis
a elaboração de Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica do imóvel
,
necessário no caso concreto.

4. Decisão guerreada que julgou de acordo com entendimento do STJ e desta Corte quanto a competência do Corretor de Imóveis, de forma concorrente com o profissional de engenharia, para avaliação de imóveis e o valor da locação.

5.
Na decisão em que indeferi o efeito suspensivo, por outro lado,
salientei que “
N
ada impede, entretanto, que a parte agravante requeira, em perícia complementar, a realização
também
por profissional da Engenharia
, com o que pode anuir a própria parte agravada.
” (ID 82053151),
o que se torna ainda mais persistente nesse momento.

6.
Agravo de instrumento improvido, prejudicado o agravo interno.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024305-23.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA
e como apelada
CLARO S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, restando
PREJUDICADO
o agravo interno de evento
83855387
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .